Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de indicação do depositário fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a qualificação do depositário fiel é requisito essencial da petição inicial em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificação do depositário fiel não é exigência legal para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo, conforme os arts. 2o e 3o do Decreto Lei no 911/1969. O indeferimento da petição inicial é ilegal se estiver fundamentado exclusivamente nessa exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: ­­“A qualificação do depositário fiel não é requisito essencial da petição inicial de uma ação de busca e apreensão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, 319; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0731372-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, ApCiv 0703250-47.2022.8.07.0005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2023; TJDFT, ApCiv 0706155-10.2022.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.2.2023; TJDFT, ApCiv 0705298-76.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 26.1.2023.